Tribunal: TJSP
Processo: 2070398-98.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Ação de obrigação de fazer. Pedido de gratuidade de justiça. Improcedência. Ausência de demonstração dos requisitos para concessão da benesse. Insurgência contra decisão que deferiu tutela de urgência. Superveniência de sentença. Perda superveniente do objeto recursal. RECURSO PREJUDICADO, com determinação.